Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. OBRA DE ENGENHARIA. LAUDO TÉCNICO. FALHAS NA EXECUÇÃO. ALTO CUSTO PARA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que laudo técnico demonstra a probabilidade de falhas na execução da obra, ressaltando a verossimilhança do direito do agravado. 2.1. Evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do alto custo das prestações sobrestadas pelo juízo de primeiro grau e dos valores que o condomínio teve que suportar para efetivar a recuperação dos danos decorrentes da provável falha na execução. 2.3. A interrupção dos descontos deferida é medida plenamente reversível. 2.4. Restam demonstrados, portanto, os requisitos para concessão da tutela vindicada pelo condomínio agravado.
3. A exigência de caução para deferimento da liminar, nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, encontra-se no âmbito de discricionariedade do magistrado, ao analisar o caso concreto, uma vez que a sua obrigatoriedade esvaziaria a finalidade precípua do instituto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.